Tribunal: TJMT
Processo: 1017767-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017767-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (PACIENTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (PACIENTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA DO NASCIMENTO FONSECA (VÍTIMA), EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO FONSECA (VÍTIMA), JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS E GRUPO DE EXTERMÍNIO] - NULIDADE DA DECISÃO INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E NÃO HABILITAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO

E

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DA PLENITUDE DE DEFESA
-
DESAFORAMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA DECIDIR PEDIDOS FORMULADOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL NÃO AFASTADO - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENTENDIMENTO DO STJ - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ARQUIVOS DE ÁUDIO NÃO ANEXADOS NO PJE - DISPONIBILIZAÇÃO PARA AS PARTES – SECRETARIA DO JUÍZO - OFÍCIOS TROCADOS ENTRE A AUTORIDADE POLICIAL E OPERADORAS DE TELEFONIA - CONTROLE JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE ANEXAR
AOS AUTOS DA CAUTELAR -

DADOS CADASTRAIS -
INFORMES EXTERNOS À COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA

NÃO DISCIPLINADOS PELA LEI Nº 9.296/96
-
SISTEMA UTILIZADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS [GUARDIÃO] - FORMATO DOS ARQUIVOS DE ÁUDIO [WAV] - INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS RELATÓRIOS TÉCNICOS - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GERÊNCIA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DA POLICIAL CIVIL OUVIDO NA PRIMEIRA FASE - SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO IDENTIFICADO - HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA MEDIDA CAUTELAR - PROVIDÊNCIA ATENDIDA PELO JUIZ DA CAUSA - PLEITO PREJUDICADO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT
– IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

O desaforamento não afasta a competência do Juízo originário para decidir pedidos formulados no curso da persecução penal por se tratar de decisão que
“altera a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Competência Criminal. 2ª ed. rev., amp. e atual. Bahia: Juspodivm, 2014. p. 386).

O
“art. 427 do Código de Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, de modo que o deslocamento de competência por desaforamento dar-se-á tão-somente para julgamento pelo Tribunal Popular, preservada a competência do Juízo originário”
(STJ, HC nº

620.955/MG).

Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5º, § 4º, do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP; HC nº 242.252/MG; HC nº 167.503/MG).

Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”,
“não há que se falar em cerceamento de defesa”
por ausência de acesso ao conteúdo pela Defesa (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP; AgRg no RHC 155813/PE).

“Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.”
(STF, RHC nº 126889)

O c. STJ firmou
orientação no sentido de que
“a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”
(AgRg no REsp 1760815/PR; AgRg no RMS nº 67.682/ES).

Se o sistema utilizado nas interceptações telefônicas [guardião] e o formato dos arquivos de áudio [WAV] estão informados nos relatórios técnicos, as Defesas tiveram oportunidade de dirimir dúvidas durante a oitiva de investigador de Polícia [responsável pelo setor de gerência de interceptações telefônicas da Polícia Civil], na audiência de instrução, e a sessão de julgamento não foi realizada, não se identifica cerceamento de defesa no indeferimento das diligências.

Encontra-se
“
prejudicado
o
pedido
de
habilitação
do impetrante [...], quando a providência já foi atendida pelo juízo de primeiro grau
” (TJMT, HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017767-51.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

LEANDRO FABRIS NETO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SOUZA

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SOUZA e JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0016022-91.2016.8.11.0002), instaurada para apurar os crimes por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida) e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] - 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 29, do CP; 121, § 2º, I e IV, § 4º, segunda parte, e § 6º, do CP – que indeferiu pedido diligências complementares na fase do art. 422 do CPP -

(ID 177413686
).

O impetrante sustenta nulidade da decisão por: 1) incompetência do Juízo singular, que reanalisou
“a prisão cautelar dos acusados, além de se imiscuir no mérito de prova pericial trazida pela defesa, afirmando ser ela imprestável ao fim que destina, incorrendo em evidente excesso de linguagem prejudicial à defesa dos réus”
; 2) cerceamento de defesa porque: a) as diligências indeferidas pelo Juízo singular seriam imprescindíveis por serem os jurados os destinatários da prova; b)
“apesar de ter sido procedida associação das cautelares à ação penal n.º 0016022-91.2016.8.11.0002, não houve habilitação da Defensoria Pública, de modo que este subscritor, e outros Defensores, continuam impossibilitados de acessar seu conteúdo, conforme espelho da tela do Pje tirado no dia 28/07/2023”

.

Requer a concessão da ordem para anular a decisão,
“garantindo-se à defesa o acesso às informações e documentos imprescindíveis para o exercício da plenitude de defesa”
(fls. 3/18-ID 164457658), com documentos (ID 164457664/ID 164457670).

O pedido liminar foi indeferido (ID 177803717).

O Juízo singular prestou informações (ID 178366192).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Pacientes que respondem a ação penal pelos crimes de homicídio qualificado - Impetra-se habeas corpus sustentando incompetência do juízo para decidir sobre os pedidos de diligências efetuados pela defesa, bem como cerceamento de defesa, ante a demonstração da imprescindibilidade dos requerimentos defensivos - Liminar indeferida - Da alegada incompetência – Improcedência - O desaforamento não retira da comarca onde ocorreu o crime o processamento dos atos, mas, tão-somente, o julgamento do fato - Do cerceamento de defesa ante o indeferimento de cópia integral das interceptações a autoridade policial - Rejeição - Não evidenciada a violação da cadeia de custódia- Mídias com as interceptações telefônicas que sempre estiveram a disposição das partes- Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 180396669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1º.2.2016,

representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi
”
; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
;
“verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande)

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas. [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2º, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande)

Os mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (Código 432103/Comarca Várzea Grande).

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).

O investigador de Polícia [
José Ermano dos Santos] esclareceu aspectos técnicos sobre as diligências realizadas durante a interceptação telefônica, na fase judicial, ao relatar que
“atuou na gerência da parte de interceptação; foram enviadas pelas operadoras os arquivos com as referidas localizações das antenas de cada alvo interceptado; ele aponta o azemute de onde partiu a chamada telefônica, não é um ponto exato; ela funciona da seguinte forma, ela é tida em graus, então em um raio de 360 graus; vamos supor hipoteticamente que um alvo tenha andado em um raio de 30 graus, então ela pode variar de 0 a 30 graus ou de 30 a 60 graus; uma margem de aproximadamente 30 graus; tem fatores que influenciam; não tem como precisar; todas foram devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário; olha varia muito de cada operadora, tem operadora que cumpre em menos de 24h, tem operadora que cumpre em 48h; tem múltiplas operadoras ai; em tese somos nós que fazemos essa degravação, desde que seja necessário e relevante para as investigações, não vamos degravar mil horas de conversas; essa prioridade é a partir das escutas feitas; são os investigadores de campo que estão com os desvios de celular; são os detectores; eles detectam a situação que é importante para a investigação aí procedemos a devida degravação; em uma equipe que faz esse trabalho de ouvir todos os áudios; nossa equipe participou da degravação e seleção dos áudios; quando nós fazemos um relatório, a gente degrava e manda um áudio, então quando há dúvida quanto a escrita ali, por um erro gráfico, tem o áudio, então pode tirar a dúvida com o áudio”; “a equipe de campo seleciona determinados áudios e nos envia para que a gente faça a degravação”; “gerência”; “efetivamente não”; “uma equipe hoje nós temos aproximadamente 12 (doze) pessoas”; “até onde eu sei todo o material foi utilizado, não teve nenhum problema de som inaudível, se teve foi colocado, som inaudível, ou trechos da conversa”; “me recordo da equipe de campo ter mencionado que ele era armeiro, mas eu não me aprofundei a entender o que se tratava aquela situação”; “tinha algum vínculo com o exército”; “olha o que eu me lembro é que ele era muito mencionado nos relatórios, por acunha Dr., somente a identificação dele”; “dava a entender que ele fazia parte do grupo”
(PJe NU
0016022-91.2016.8.11.0002 -
ID 83373034);
“a torre utilizada naquela chamada telefônica, ela te da um azemute e diz que foi feita uma ligação naquele ponto, a Estação Rádio Base”; “não necessariamente a gente identifica pelo timbre de voz, porque você está com o número do interlocutor, o número da pessoa identificada, com nome dela, falar em timbre de voz é muito vago, não temos mecanismos para isso”; “existe método que é a identificação de interlocutor, a partir daí vai para equipe de campo confirmar essas identificações”; as identificações são pelas pelo histórico do celular, histórico de chamadas, pelo celular, ta seu número, seus dados”; “existe outra forma que é a equipe de campo de consegue fazer a identificação do interlocutor a partir de indícios”
;
“bom, depende muito da posição da antena, tem antenas que estão mais altas, as mais baixas tem abrangência menor”; “tem antena de Cuiabá que da a ERB ali em Várzea Grande”; “temos esse procedimento também, informação preliminar, é assim que procede”; “houve alguns que estavam confirmados nos próprios dados cadastrais”; “pode estar em nome de esposa, pelo rol de pessoas próximas”; “exemplo quando a gente intercepta detentos, presos, a identificação é feita pelo rol social”

(PJe NU
0016022-91.2016.8.11.0002 -
ID 83373038);

“meu trabalho hoje como gerente na área de interceptação telefônica, onde coordena as equipes”; “depende do pedido do Delegado e da autorização judicial”; “depende da representação do Delegado, da autorização judicial e da disponibilização das operadoras”; “essa localização é assim, quando você intercepta alguém automaticamente tem a localização dela”; “no pedido do Delegado ele fez essa solicitação com essas informações retroativas, além disso, a partir das interceptações nós temos essas localização pelas torres”; “eu digo padrão porque as representações são padrão, até autoriza requisitar históricos de chamadas retroativos”; “as solicitações são feitas pela autoridade policial”; “ela é feita de duas formas, via operadora para o policial, e via guardião para análise”; “existem duas frentes de comunicação”; “uma para análise e uma que o policial pode ouvi-la diretamente no celular”; “quem ouve essas informações via celular são as equipes operacionais, eles ligam para a equipe de análise que dá essa localização”; “uma segunda opção seria acessar via internet, sem necessidade de acionar um analista”; “o mais breve possível”; “depende de alguns fatores, exemplo, eu dependo da operadora porque quem faz a interceptação é a operadora não é o policial civil”; a ordem é encaminhada no mesmo dia, esse é o procedimento padrão”; “a operadora determina o prazo conforme a ordem judicial”; “foi no mês de fevereiro”; “pede uma nova determinação para que esses alvos sejam interceptados”
(PJe NU
0016022-91.2016.8.11.0002 -
ID

833731142);
“teve um refinamento dos alvos, entender quem fazia parte do grupo, isso foi feito com novas representações, novas inclusões”
;
“valores extamos não me recordo, foram mais de 3 (três)”
;
“a autoridade policial determina o modelo se é gravada ou online”
;
“são gravadas pelo guardião”
(PJe NU
0016022-91.2016.8.11.0002 -
ID 833731145);
“no mínimo eu acredito que ele tem um alvo sensível, que ele tenha que acompanhar em tempo real”
;
“normalmente está na representação”; “na tabela ele faz o pedido do numeral que quer interceptar ele avisa que esse numeral será desviado ou acompanhado pelo policial”; “com a autoridade policial”; “seria a gerência de assuntos técnicos”; “fica registrado em um processo interno da gerência”;

“existem os documentos que são feitos impressos, que fica registrado”; “teve pedido de desvio para policial”; “é possível, porem nós temos um imenso cuidado em tratar do prazo autorizado”; “é possível normalmente com a operadora, a operadora intercepta e ela termina”; “temos o cuidado de passar o dia que começou e o dia que termina”; “fica registrado, porém não utilizado como provas”; “é possível é tudo auditado”; “não, somete essas pessoas até porque existem senhas de acesso ao sistema, senha pessoal, inclusive, fora isso os outros agentes operacionais que são inseridos para receberem essas informações online, eles também estão autorizados pela a autoridade policial a ouvir também”; “uma senha geral”; “com a senha consegue acessar desde que esteja autorizado”; “se a autoridade não colocou você autorizado a ouvir ela, não vai conseguir”; “pode ter a senha que for, não consegue”; “por oficio para a gerencia de assuntos tecnológica, ela que administra o guardião”; “ela que faz o cadastro”; “se a pessoas estiver inserida no guardião ela só disponibiliza a operação para ela ouvir ou a autoridade solicita que ela seja inserida no sistema com senha”; “a senha de todos é fornecida pela gerência de assuntos tecnológicos”; “o que determina o acesso é a autoridade que está com aquela operação”; “cada analista é responsável por entender o que trata a investigação, nesse caso eram os homicídios, sabiam que se tratava disso, sabiam quem eram os alvos investigados”; “a partir daí, começavam analisar esses áudios e detectavam uma possível relevância, um possível evento que indicasse indícios das atividades”; “esse trabalho também era feito com a equipe de campo, era uma troca de informações”; “o restante das horas a autoridade policial pode requisitar o encerramento”; “o ideal é ouvir na ordem cronológica e vai detectando se tem essa relevância”; “tem que ouvir e analisar”; “o que está no relatório foi ouvido”
(ID

833731150);
“vem um acesso via internet você consegue acessar e saber onde ele está”
;
“ele falando eu consigo saber de onde está sendo a chamada”; “a localização sempre vem”; “esse pedido é específico, normalmente a autoridade policial já representa solicitando isso, são os estratos reversos”; “normalmente se pede direito via operadora ou mesmo quando a ordem judicial chega lá, eles já lê isso aí e remete pra gente automático”
(ID

833731150 - PJe NU
0016022-91.2016.8.11.0002
).

Em 3.5.2019, o paciente
JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS foi pronunciado
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado por ser a vítima maior de sessenta anos e praticado grupo de extermínio - 121, § 2º, I e IV, § 4º (segunda parte) e § 6º, do CP -, e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por
dois homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida) e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio]

- 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 29, do CP; 121, § 2º, I e IV, § 4º (segunda parte) e § 6º, do CP - (
https://portalpje.tjmt.jus.br
).

Os pacientes [
JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO]
e o corréu [UELITON LOPES RODRIGUES] interpuseram Recurso em Sentido Estrito [nº 12670/2020], o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta e. Primeira Câmara Criminal, no dia 15.12.2020, nos termos das seguintes premissas:

“
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
‘ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios’
(STF, HC nº 127050)

‘A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.’
(STJ, RHC nº 101.255/SP)

O
‘tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas’
(STF, HC nº 106.244/RJ).

‘A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.’
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

O julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).”
(
https://portalpje.tjmt.jus.br
)

Em 18.8.2022, a e. Turma de Câmaras Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual para que os pacientes sejam submetidos a julgamento na Comarca de Cuiabá (PJE NU 1011354-56.2022.8.11.0000).

Em 20.7.2023, o Juízo singular [1ª vara da Comarca de Várzea Grande] assim decidiu:

“[...] Prosseguindo, verifica-se que as defesas dos réus pretendem que seja certificado o conteúdo das mídias digitais relativas às interceptações levadas à efeito no curso das investigações realizadas no bojo da ‘Operação Mercenários’, nos moldes propostos na petição de id. 122648978 e reiterados nas manifestações de id. 123519108 e id. 123579512.

Para fundamentar a alegação de que foi feita a juntada de ‘material/conteúdo’ que, supostamente, atenderiam apenas aos ‘interesses do Delegado de Polícia’, a defesa do acusado Ueliton pauta a sua conclusão no parecer técnico de id. 88337968.

Além disso, a defesa dos réus Claudiomar e José Edmilson, em petição de id. 123579512, invoca o mesmo laudo para embasar os seus pedidos.

A respeito de tal documento, inicialmente, deve-se observar que se trata de parecer produzido de maneira unilateral e fora do contraditório judicial.

Assim sendo, embora tenha sido deferida a sua juntada e consequente utilização em plenário, o parecer em questão não serve para o propósito de evidenciar a violação da cadeia de custódia.

Portanto, por se tratar de parecer produzido de maneira unilateral e extrajudicial, permanece a conclusão já exposta por ocasião da pronúncia (id. 83372846 - Pág. 42), no sentido de que não há elementos concretos que permitam supor que a Autoridade Policial tenha deixado de enviar a totalidade dos arquivos decorrentes das ordens de interceptação e quebra de sigilo.

É importante destacar que o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia não pode se pautar em mera alegação da defesa, não bastando para o fim de evidenciar a violação das etapas previstas no art. 158-B do Código de Processo Penal, parecer técnico produzido fora do contraditório judicial.

[...] Superada a análise acerca do parecer unilateral, convém salientar que o acesso das partes às mídias que estavam acostadas nos processos enquanto eles ainda tramitavam de maneira física, foi disponibilizado desde a primeira fase do rito escalonado do júri (id. 83372846 - Págs. 4 e 5), de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Após os feitos serem migrados para o sistema PJE, a fim de ratificar o acesso das partes ao conteúdo das mídias enviadas a este Juízo pela Autoridade policial, mais especificamente por intermédio da decisão de id. 112322181, foi reiterada a determinação de disponibilização da integralidade dos arquivos digitais, inclusive com senha.

Nesta senda, a referida decisão apenas ratificou a postura que já existia no sentido de garantir amplo acesso a todo material encaminhado ao Juízo pela Autoridade Policial (id. 83372846 - Págs. 4 e 5).

Neste ponto, convém destacar que as mídias relativas às cautelares distribuídas no sistema apolo sob os códigos 432103 (0002209-94.2016.811.0002) e 448188 (0011003- 07.2016.811.0002) já estavam à disposição das partes para consulta (id. 83372846 - Págs. 4 e 5), sendo garantidos, portanto, desde então, o exercício amplo da defesa.

A esse respeito, diante dos pedidos veiculados pela Defensoria Pública, em relação ao HD Externo mantido neste Juízo, conforme mencionado na certidão de id. 114955874, foram verificados os arquivos armazenados no aludido dispositivo, ocasião em que se constatou que haviam cópias apenas das mídias que instruíam a cautelar nº 0011003-07.2016.811.0002 – cód. Apolo 448188 (id. Da cautelar: 113445514 - Pág. 209/212), o que redundou no envio parcial das mídias à Comarca para onde o julgamento foi desaforado, situação esta que deve ser corrigida.

Todavia, o equívoco referente ao envio das mídias para aquele juízo em nada interfere no acesso das partes, já que os arquivos registrados em diversos cds e dvds, conforme já esclarecido, sempre estiveram armazenados na secretaria deste Juízo e disponíveis à consulta (id. 83372846 - Págs. 4 e 5).

Quanto ao pedido de certificação de conteúdo das mídias, em que pesem os argumentos da defesa do réu Uéliton, infere-se que o invocado art. 35, IX, da CNGC, impõe a obrigação de certificar o que ‘constar nos autos’ e não o conteúdo de cada documento ou mídia neles inseridos. Vale dizer que, em sendo o caso, basta que seja certificada a existência da mídia digital, como foi feito (id. 114955874), cabendo às partes, no que lhes interessar, a análise do seu conteúdo, à exemplo do que ocorre com a juntada de qualquer outra peça como, por exemplo, da resposta a acusação, para qual basta certificar a sua juntada sem que seja necessário especificar o seu conteúdo (preliminares, teses de mérito, pedidos, etc).

É importante frisar, ainda, que, por decorrência lógica da natureza das interceptações e quebras de sigilos telefônicos, os conteúdos dos arquivos registrados nas respectivas mídias, por serem sigilosos, estão criptografados, o que limita a extensão daquilo que pode ser constatado pelo gestor, em simples verificação visual e não técnica.

A propósito, cumpre salientar que a análise a respeito das informações técnicas que as defesas alegam que d veriam existir nos arquivos de interceptação, não está inserida nas atribuições do gestor judiciário.

Assim sendo, não se trata somente de dificuldade técnica, até porque conhecimento de termos técnicos invocados pelas defesas tais como hashes originais, não está inserido nas atribuições do gestor, mas de desnecessidade da certificação nos moldes propostos pela defesa do réu Ueliton e posteriormente pela defesa dos réus José Edmilson e Claudiomar.

Não se pode desconsiderar, ainda que, por terem acesso à integralidade das mídias, desde a primeira fase, as partes podem constatar, por si próprias, quais são os arquivos nelas existentes, mormente porque, conforme já mencionado, foi franqueado acesso à senha necessária para essa finalidade, o que é suficiente para o exercício do contraditório.

Frise-se que, eventual impugnação ao conteúdo dos documentos e mídias digitais deve ser feita mediante análise da parte interessada e não por certidão do gestor, bastando, para tanto, que lhe seja garantido o acesso à prova, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante aos pedidos de certificações veiculados pela Defensoria Pública (id. 123579512), compete salientar que os feitos nº 0002209-94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103) e nº 0011003-07.2016.811.0002 (cód. Apolo 448188) já foram migrados e estão disponíveis para consulta no sistema PJE, ambos com a Defensoria Pública habilitada e associados à presente ação penal.

Deste modo, é desnecessária qualquer certificação por parte do gestor, quanto à origem do inquérito que deu azo às respectivas cautelares, já que a obtenção dessa informação é possível mediante ao acesso de cada uma delas.

Quanto ao local de armazenamento dos dados, consignado na certidão mencionada pela Defensoria Pública, da leitura do documento de id. 114955874, é possível constatar que, além de mantidas neste Juízo, uma cópia foi enviada ao Juízo para o qual o julgamento foi desaforado.

Consigne-se que, conforme registrado acima, por equívoco, apenas as mídias da cautelar nº 0011003-07.2016.811.0002 (cód. Apolo 448188) foram copiadas para o mencionado dispositivo de armazenamento e remetidas para o Juízo criminal da Capital, o que, repise-se, não obsta o acesso aos arquivos que sempre estiveram à disposição das partes na secretaria desta Vara.

No que diz respeito à requisição de informação à autoridade policial quanto ao sistema utilizado para interceptação, pode-se constatar dos relatórios anexados à cautelar nº 0002209-94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103), por exemplo, o documento de id. 112387929 - Pág. 88/106, que foi utilizado o sistema guardião.

A respeito do pleito de identificação do formato de gravação dos arquivos de áudio, ao acessar as mídias já disponibilizadas, a própria defesa poderá verificar essa informação, buscando auxílio técnico, caso vislumbre a necessidade.

Por fim, não existem elementos nos autos que evidenciem a necessidade de perscrutar se houve alguma medida administrativa da autoridade policial no sentido de transferir os arquivos dos relatórios para outras mídias a fim de liberação de espaço no computador em que funciona o sistema de interceptação.

Diante do exposto, por ter sido garantido o acesso ao inteiro teor do conteúdo das mídias relativas às interceptações e quebras de sigilos de dados telefônicos enviadas a este Juízo pela Autoridade Policial, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade.

Diante do exposto:

II. Não havendo demonstração de violação das mídias, bem como por não haver obrigatoriedade para certificação acerca de conteúdo das informações técnicas existentes mídias juntadas, INDEFIRO os pedidos veiculados pela defesa do réu Ueliton em petição de id. 122648978, assim como pela Defensoria Pública nos itens 3.2, 4.1, 4.2 e 4.3, da peça de id. 123579512.

III. Havendo habilitação da Defensoria Pública nas cautelares de nº 0002209- 94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103) e nº 0011003-07.2016.811.0002 (cód. Apolo 448188), INDEFIRO os pedidos consignados nos itens 1 e 2 da petição de id. 123579512, já que os dados podem ser obtidos pelo cotejo dos referidos autos pela parte.

IV. DEFIRO o pedido listado no item 3.1 da petição de id. 123579512, para determinar que o gestor remeta cópias da integralidade das mídias referentes às mencionadas cautelares, já que os arquivos do feito nº 0002209-94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103), não foram remetidos conforme já mencionado, a despeito de estarem disponíveis para consulta neste Juízo.

V. DETERMINO que o senhor gestor diligencie o necessário para enviar a integralidade das cópias faltantes ao Juízo para onde o julgamento foi desaforado.

Para tanto, deverá fazer a conferência das mídias físicas armazenadas neste Juízo, especialmente em relação àquelas que acompanharam os documentos da cautelar nº 0002209-94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103), de ids. 112387930 - Pág. 238; 112387932 - Pág. 8/21; 112387932 - Pág. 25/46; 112387932 - Pág. 48/60, 112387932 - Pág. 66/82; 112387932 - Pág. 84/98; 112387932 - Pág. 102/128; 112387932 - Pág. 132/143; e 112387932 - Pág. 151/216.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito -
PJe 0016022-91.2016.8.11.0002 – ID 12357356
)

Em 21.8.2023, o processo foi remetido para a Comarca de Cuiabá (PJe
0016022-91.2016.8.11.0002).

Em 22.8.2023, as
“cópias das mídias relativas ao feito n° 0002209- 94.2016.811.0002 (cód. Apoio 432103), mencionados nos seguintes ld's: 112387930 - Pág. 238; 112387932 - Pág. 8/21; 112387932 - Pág. 25/46; 112387932 - Pág. 48/60, 112387932 - Pág. 66/82; 112387932 - Pág. 84/98; 112387932 - Pág. 102/128; 112387932 - Pág. 132/143; e 112387932 - Pág. 151/216”
foram recebidas pelo Gestor da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, tendo sido consignado que “
as cópias das mídias encaminhadas em pend-drive anexo ao ofício n° 115111493, de 13/04/2023, referem-se ao feito n° 0011003-07.2016.811.0002 (cód. Apoio 448188) e não ao feito de código n°432103, conforme constou, por equívoco, no referido ofício
”
(PJe
0016022-91.2016.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande foi posterior ao acórdão, no qual
a e. Turma de Câmaras Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente
o
Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual para que os pacientes sejam submetidos a julgamento na Comarca de Cuiabá (PJE nº 1011354-56.2022.8.11.0000).

Todavia, o desaforamento não afasta a competência do Juízo originário para decidir pedidos formulados no curso da persecução penal.

Isso porque
“cuida-se o desaforamento de decisão jurisdicional que altera a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Competência Criminal. 2ª ed. rev., amp. e atual. Bahia: Juspodivm, 2014. p. 386).

Anote-se que o
“art. 427 do Código de Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, de modo que o deslocamento de competência por desaforamento dar-se-á tão-somente para julgamento pelo Tribunal Popular, preservada a competência do Juízo originário”
(STJ, HC nº

620.955/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 2.6.2021).

Portanto, não se reconhece a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para decidir sobre pedidos de diligência, na fase do art. 422, do CPP.

Em sua vez, o indeferimento das diligências requeridas pelo órgão
da Defensoria Pública [
“4) Considerando a conclusão do laudo de ID. 54472654 - Pág. 103/121 e ID. 54472664 - Pág. 1/12, requisite à unidade da Polícia Judiciária que atuou nas investigações para 4.1) a remessa a este r. juízo a íntegra dos arquivos de áudios das operadoras com as hashes originais e respectivos metadados, os SMS e as ERB’s, o histórico completo das chamadas e o histórico de completamento, os ofícios trocados com as operadoras de telefonia, os extratos reversos para comparação e os dados cadastrais das linhas interceptadas; 4.2) que informe quais os softwares/sistemas utilizados na interceptação, qual o formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário), se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia; 4.3) que informe se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação. Em caso positivo, quais os critérios utilizados na transferência para preservar a cadeia de custódia e a íntegra das características dos arquivos transferidos”
] está fundamentado na falta de demonstração de que a mídias teriam sido violadas, bem como
“
por não haver obrigatoriedade para certificação acerca de conteúdo das informações técnicas existentes mídias”,
especialmente porque o acesso das partes às mídias juntadas nos processos foi garantido durante toda a primeira fase do processo.

Os pacientes justificam tal pleito em “
conclusão do laudo”
[
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo “Engenheiro Eletricista” David Willian Da Silva - CREA/MT nº 41.452] produzido unilateralmente, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

O Relatório de Investigação Policial [análise das ERB’s, dos extratos telefônicos e dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos], elaborado pelos investigadores de Polícia [Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo], em 20.3.2017, está encartado na Ação Penal (NU 0016022-91.2016.8.11.0002 – fls. 2.293/26.655), ao passo que o
Incidente de Interceptação Telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), encontra-se
“associado”
a esta ação penal, conferindo-se acesso/visibilidade às Defesas dos pacientes e corréus (https://pje.tjmt.jus.br)

Além disso, as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis nas secretarias da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande e 12ª Vara Criminal de Cuiabá, não tendo sido juntadas ao processo digital (PJE) porque os arquivos oriundos da Polícia Judiciária Civil possuíam formato incompatível para
“juntada direta”
no sistema informatizado do Poder Judiciário (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5º, § 4º, do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde o mês de fevereiro de 2016 (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), ou seja, antes da resposta à acusação dos pacientes, audiência de instrução e interposição do Recurso em Sentido Estrito nº 12670/2020 (PJE NU 0016022-91.2016.8.11.0002).

As Defesas dos pacientes [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SOUZA e JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS] não demonstraram a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.10.2016; HC nº 242.252/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.6.2014; HC nº 167.503/MG - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 29.5.2013).

Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”,
“não há que se falar em cerceamento de defesa”
por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP - Relator Min. Jorge Mussi - 26.9.2018).

Sublinhe-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (AgRg no RHC 155813/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022)

Em relação aos
“
ofícios trocados com as operadoras de telefonia”
,
as datas dos ofícios, os períodos, as operadoras e as
“datas de intervenção”
podem ser extraídas do Relatório Técnico nº 048/2016-GIP/CIN/di-13-12-2016 (PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

O
art. 12 da Resolução nº 59 do CNJ dispõe que:

“Art. 12. Recebido o ofício da autoridade judicial a operadora de telefonia deverá confirmar com o Juízo os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins do controle judicial do prazo.

Parágrafo único. A operadora indicará em ofício apartado os nomes das pessoas que tiveram conhecimento da medida deferida e os dos responsáveis pela operacionalização da interceptação telefônica, arquivando-se referido ofício em pasta própria na Secretaria ou cartório judicial.”

Não obstante, a Resolução nº 59 do CNJ, que disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, estabelece apenas uma recomendação sobre os procedimentos a serem adotados. Em outras palavras, não se trata de regra processual, de modo que inexiste obrigatoriedade da juntada dos ofícios no processo.

Destaca-se acórdão do c. STF:

“1. Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que
a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial
dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.”
(RHC nº 126889 - Relator: Min. Luiz Fux - 4.4.2017 - grifado)

No que se refere aos
“dados cadastrais das linhas interceptadas”
, o c. STJ firmou
orientação no sentido de que
“a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”
(AgRg no REsp 1760815/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 13.11.2018; AgRg no RMS nº 67.682/ES - Relator:

Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] - 21.10.2022).

Por outro lado, consta do Relatório Técnico Parcial [nº 001/2016–GIP/CIN/DI-23/02/2016], Relatório Técnico Parcial [nº 002/2016–GIP/CIN/DI-08/03/2016], Relatório Técnico Parcial [nº 003/2016–GIP/CIN/DI-28/03/2016], Relatório Técnico Parcial [nº ***/2016–GIP/CIN/DI-06/04/2016], subscritos pelos investigadores de Polícia [José Ermano dos Santos, Ana Paula Badini Taques e Jeleno Ribeiro do Bonfim] que o sistema utilizado foi ou
“guardião”
e os áudios foram extraídos em formato WAV
[1]
(PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

Atente-se que eventuais dúvidas acerca das interceptações telefônicas [“
softwares/sistemas utilizados na interceptação”; “formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário)”; “se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia”; “se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação”
]

poderiam ter sido dirimidas durante a audiência de instrução, oportunidade em que o
investigador de Polícia [José Hermano dos Santos] nomeado pelo Juízo singular
“para recebimento das senhas de acesso on-line aos dados cadastrais, ERB’s, estratos de ligações dos terminais móveis e demais informações das Operadoras de Telefonia”
foi ouvido

(PJe NU 0016022-91.2016.8.11.0002).

Além disso, a sessão de julgamento não foi realizada, momento em que as partes poderão buscar os esclarecimentos relativos à medida de interceptação telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), perante os jurados.

Nesse quadro, não se verifica o alegado cerceamento de defesa no indeferimento das diligências requeridas pelos pacientes.

Por fim, a medida cautelar de interceptação telefônica [
NU 0002209-94.2016.811.0002]
está
“associada”
à ação penal
NU
0016022-91.2016.8.11.0002, sendo que
“a Defensoria Pública e a defesa do réu UELITON LOPES RODRIGUES estão devidamente habilitadas”
(https://pje.tjmt.jus.br).

Assim sendo,
“encontra-se
prejudicado
o
pedido
de
habilitação
do impetrante [...], quando a providência já foi atendida pelo juízo de primeiro grau
” (TJMT, HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 24.10.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
WAV, forma curta de WAVEform audio format, é um formato-padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs. É uma variação do método de formatação de fluxo de bits RIFF para armazenar dados em blocos e também parecido com os formatos IFF e o AIFF usados em computadores Macintosh”
(disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/WAV).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023